Tribunal: TJPA
Processo: 0817448-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817448-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO FERNANDES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A DO CP. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE LOCALIZADO APÓS LONGO PERÍODO FORAGIDO. GRAVIDADE DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de réu acusado de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com pedido de liminar para revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando constrangimento ilegal pela demora na instrução e cumprimento de mandado de prisão após mais de sete anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se há constrangimento ilegal pela suposta demora na formação da culpa e (ii) se os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da aplicação da lei penal e na necessidade de preservar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito e o histórico de evasão do paciente por anos.

4. O lapso temporal entre a decretação e o cumprimento do mandado de prisão decorreu de permanência do paciente em local incerto e não sabido, o que ensejou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, reforçando o risco de evasão.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que o processo segue curso regular e o intervalo temporal entre a prisão e a audiência de instrução (designada para 11/12/2024) é razoável à luz das peculiaridades do caso concreto.

6. As qualidades pessoais do paciente são insuficientes para afastar a segregação cautelar, quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

7. Inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante do risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, especialmente em casos de crimes graves, quando o réu permaneceu foragido por longo período e há evidências de risco concreto à instrução processual e à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, e 366; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA; STF, HC 239272 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
A. F. F.,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Acará/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0000375-20.2011.8.14.0076.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 18/09/2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva, sob a acusação da suposta prática do ilícito penal descrito no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Argumenta a defesa a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em virtude do excesso de prazo para a formação de sua culpa, de vez que Audiência de Instrução e Julgamento encontra-se designada somente para 11/12/2024.

Salienta, ademais, o lapso temporal transcorrido de mais de 07 (sete) anos, entre o mandado de prisão preventiva e seu efetivo cumprimento, período no qual o paciente viveu de forma digna, constituiu família e exerceu trabalho lícito.

Acrescenta, outrossim, que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, e continua residindo na mesma região ribeirinha. Além disso, é primário e não representa qualquer risco à ordem pública.

Nessa conjuntura, pugna pela concessão liminar do
mandamus,
para imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22792481.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 22956456, oportunidade na qual esclarece:

“Em síntese, o processo encontra-se em Incidente de Restauração de Autos, e aos 09/07/2024, em despacho, foi determinada a manifestação do Ministério Público quanto à Prisão Preventiva, tendo em vista o decurso do tempo e o disposto na Certidão de ID nº 95469505 que diz: “Considerando a decisão de suspensão com fundamento no art. 366, CPP, e a necessidade de cadastramento da decisão no sistema PJE, bem como a reanálise da prisão preventiva, concluo os autos para os devidos fins”.

O Ministério Público emitiu Parecer no ID nº 122932719 pela renovação da suspensão do curso prescricional e da decretação da prisão preventiva do réu A.F. F. nos exatos termos em que já constam dos autos. (...)

Mandado de Prisão Preventiva no ID nº 127201753, datado de 18/09/2024.

Em seguida, foi apresentado Pedido de Revogação de Prisão Preventiva no ID nº 127228522, solicitando-se reanálise da necessidade da manutenção da Prisão Cautelar, com requerimento para a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Comunicado ao Juízo o cumprimento da Ordem de Prisão pela Polícia Civil, Delegacia Seccional Urbana da Cremação, na data de 18/09/2024.

(...)

Instado a se manifestar quanto ao pedido de reavaliação da prisão preventiva decretada, o Ministério Público emitiu Parecer pela manutenção, vez que pelo tempo presente entendeu o Órgão Ministerial que os Motivos ensejadores da decretação da preventiva permaneciam, sendo necessária a decisão de constrição cautelar, haja vista a gravidade da ação criminosa do Réu, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ao menos até que se inicie a ação penal, posto que embora localizado o acusado ainda não restou citado para apresentar sua resposta à acusação, logo, colocá-lo em liberdade naquele momento caracterizaria fundado risco ao processo, tendo em vista todo o histórico narrado nos autos.

(...)

Instado a se manifestar quanto ao pedido de reavaliação da prisão preventiva decretada, o Ministério Público emitiu Parecer pela manutenção, vez que pelo tempo presente entendeu o Órgão Ministerial que os Motivos ensejadores da decretação da preventiva permaneciam, sendo necessária a decisão de constrição cautelar, haja vista a gravidade da ação criminosa do Réu, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ao menos até que se inicie a ação penal, posto que embora localizado o acusado ainda não restou citado para apresentar sua resposta à acusação, logo, colocá-lo em liberdade naquele momento caracterizaria fundado risco ao processo, tendo em vista todo o histórico narrado nos autos.

Certidão da Secretaria informando o integral cumprimento do despacho acima transcrito (ID nº 127416454).

Juntada da comunicação do cumprimento da Prisão Preventiva ao Juízo de Belém/PA (ID nº 127517197).

Resposta a Acusação no ID nº 127516756.

Juntada da Certidão de Antecedentes do acusado no ID nº 129102687.

Decisão de ID nº 129104767, na qual, em síntese, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11/12/2024, às 09h00min,
sendo mantida a Prisão Preventiva, sob o fundamento de que no entendimento deste juízo, as medidas cautelares diversas da prisão não são, por ora, suficientes para garantir a aplicação da lei penal, pois, após prestar depoimento perante à Autoridade Policial, o réu, evadiu-se do distrito da culpa, motivo pelo qual o processo encontrava-se suspenso, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.

(...)

O paciente se encontra preso há 42 dias.

No tocante à fase processual em que os autos se encontram, informo que estão aguardando a realização da Audiência de Instrução e Julgamento.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

É amplamente reconhecido que os prazos fixados para a duração razoável do processo não possuem caráter absoluto. As peculiaridades do caso concreto podem justificar uma maior extensão do trâmite processual, devido a obstáculos que surgem ao longo de sua condução. Assim, admite-se a dilatação do prazo para a conclusão da instrução criminal, com base no princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não devem ser interpretados como uma mera contagem matemática. Eles são avaliados de forma global e contextual, considerando-se a complexidade e o volume significativo de processos, fatores que muitas vezes inviabilizam a rápida finalização da instrução.

Na espécie, entendo que a insatisfação da defesa, no que tange à delonga na conclusão do feito, carece de razoabilidade, de vez que o paciente encontra-se
custodiado desde 18/09/2024
e sua segregação foi recentemente avaliada e mantida pelo Juízo de origem em decisão de 11/10/2024.

A que se nota, o intervalo temporal entre o cumprimento da prisão e a instrução não configura manifesta ilegalidade, sobretudo porque o procedimento está em curso regular, sem inércia do Poder Judiciário.

Lado outro, na decisão datada de 11/10/2024, o Juízo singular não apenas designou a realização da Audiência de Instrução para o dia 11/12/2024, como manteve enclausuramento cautelar do coacto, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“O réu foi preso preventivamente pelo crime previsto no art. 217-A do CPB. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

No presente caso, verifico que a liberdade do réu enseja risco à ordem pública, o que foi, inclusive, fundamento da decretação da prisão preventiva.

(...)

A custódia preventiva para ser dotada de legalidade requer o risco concreto da ordem pública, o que se vislumbra no caso em concreto, considerando o
perigo concreto do crime e o fato o réu ter permanecido em local incerto e não sabido durante anos.

A decretação da prisão preventiva, destaco, foi imprescindível para aplicação da lei penal,
posto que o réu prestou depoimento perante a Autoridade Policial, entretanto,
não foi encontrado para ser citado por estar em local incerto e não sabido, ou seja, sem que fosse expedido mandado de prisão contra o réu, não seria possível aplicar a lei penal, já que aparentemente o réu quis evadir-se do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei.

No entendimento deste juízo, as medidas cautelares diversas da prisão não são, por ora, suficientes para garantir a aplicação da lei penal.

(...)

Ante o exposto, sem maiores considerações,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE
A. F. F.
.”

Presentes, portanto, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), notadamente, diante da necessidade de garantia à ordem pública, em face do
modus operandi
da conduta criminosa, e da aplicação da lei penal, dada a
permanência do paciente em local incerto e não sabido durante anos,
o que ensejou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Tal circunstância evidencia o risco de evasão e reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. A alegação defensiva de que o paciente permaneceu na mesma região durante o período em que esteve foragido não encontra respaldo nos autos, sendo certo que apenas após o cumprimento do mandado de prisão foi possível retomar o curso da ação penal.

Nesse conjuntura, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto. A reavaliação da custódia cautelar realizada pelo Juízo de origem concluiu que a gravidade do crime, aliada ao histórico de evasão do paciente, demanda a manutenção da prisão preventiva para resguardar a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

Deveras, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa ou evasão são fundamentos aptos a justificar a custódia preventiva, desde que devidamente motivados, como ocorreu no caso em análise.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 151.040/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.

2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

Diante do cenário exposto, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal.

A alegação de que o réu possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.”

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024